Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718628-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA MARIA BAHIA BHERING PRATES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Patrícia Maria Bahia Bhering Prates interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 92398390 – autos originários), proferida na execução de título extrajudicial proposta por Banco Bradesco S.A., que deferiu o bloqueio de 20% de sua remuneração, in verbis: “De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.1.582.475, consignou a excepcionalidade implícita à regra de impenhorabilidade para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, a exceção deve ser aferida no caso concreto. Demonstrado nos autos a incidência da hipótese acima, uma vez que percebe a executada renda mensal de aproximadamente vinte mil reais, mister que haja organização financeira para quitar seus débitos, ou, demonstre a impossibilidade de uma vida digna com o valor de seus vencimentos. Em razão do exposto, DEFIRO a penhora de 20% (vinte por cento) dos vencimentos e das demais verbas remuneratórios pagas à executada pelo Banco Central do Brasil, CNPJ da fonte pagadora: 00.038.166/0001-05, devendo o valor ser descontado mensalmente e depositado em conta vinculada a este juízo até o montante da dívida, no valor declarado nos autos de R$ 543.687,44. Dou à presente decisão força de ofício.” A agravante sustenta que os descontos realizados em sua folha salarial ultrapassam o limite permitido judicialmente, e violam a impenhorabilidade do salário. Afirma que o desconto autorizado na decisão agravada, somado a outros três descontos judicialmente permitidos (processos n. 7939-03.2016.8.07.0001, 17365-93.2003.8.07.0001 e 0108165-77.1996.8.13.0024) absorvem 55% de sua remuneração. Assevera que o salário é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Aduz que, ao determinar a penhora e bloqueio de 20% de seu vencimento, o Juiz não observou o disposto no art. 805 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito requer a revogação da decisão agravada. Preparo – id. 26390900/26390902. É o relatório. Decido. Para a concessão de efeito suspensivo deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I e do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na presente hipótese, em uma análise superficial, verifica-se que estão presentes os dois requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/2015 para fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Da análise dos autos, verifica-se que a execução de título executivo extrajudicial foi proposta em 23/9/2019, está embasada em contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes em 2019, no valor de R$ 403.087,26, para pagamento em 95 parcelas de R$ 7.480,21, a primeira com vencimento em 1/2/2019 e a última em 1/12/2026 (id. 45452775 – autos originários). Iniciado o cumprimento de sentença, as pesquisas realizadas por meio do SisbaJud e Renajud, bem como em Cartórios de Registro de Imóveis e Infojud não foram exitosas na localização de bens da agravante-executada passíveis de constrição. O art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do mesmo diploma legal também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. A agravante-executada requer a revogação da penhora mensal de seu salário, para quitação do débito, porque encontra-se com sua remuneração completamente comprometida. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...]” As exceções à regra da impenhorabilidade estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." O e. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” A agravante-devedora é servidora do Banco Central do Brasil e aufere renda mensal média de R$ 21.000,00, conforme se verifica por sua declaração de imposto de renda – id. 90471713 – autos originários. Apesar da alta renda auferida pela agravante, verifica-se que existem decisões judiciais proferidas em três processos distintos, determinando constrição sobre sua remuneração que, somadas, alcançam 35% de sua renda (id. 26390891, 26390892 e 26390893). Fato confirmado pela análise do contracheque de id. 26390895. Portanto, nessa análise inicial, vislumbra-se que a penhora de mais 20% de sua remuneração pode causar prejuízo à sua subsistência e de sua família. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora